Tribunal: TJES
Processo: 0002443-33.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002443-33.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENOSMAR OLMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002443-33.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENOSMAR OLMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DA LEI 9503/97 –PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO DE SUSPENÇÃO PARA OBTENÇÃO DA CNH – ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da prescrição, uma vez que não transcorreu o prazo previsto no art. 109, VI do CP. 2. Não há desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação do prazo para suspenção na obtenção da CNH. 3. Presente a atenuante da confissão, apontado na denúncia e utilizado pelo magistrado para fundamentar a autoria do crime perpetrado no momento da sentença. Recurso Parcialmente Provido.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002443-33.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENOSMAR OLMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, sustenta a defesa a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime do art. 306 da Lei 9503/97.

Não deve prosperar o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

Nos termos do que preconiza o art. 110, §1º do Código Penal, a prescrição após o trânsito em julgado para a acusação, como é o caso dos autos em tela, regula-se pela pena em concreto.

Portanto, tendo o réu sido condenado à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9503/97, cumpre-nos esclarecer que a prescrição operar-se-á em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do Código Penal.

Porém, ao me debruçar sobre os autos, constato a importância das presentes datas para a não constatação da prescrição:

·

26/02/2018: denúncia recebida (fl. 43).

·

24/01/2020: homologada a suspensão condicional do processo (fl. 125).

·

12/01/2021: certificado que o recorrente não havia iniciado o cumprimento da suspensão (fl. 130).

·

16/09/2021: decisão que revogou o benefício (fl. 133).

·

27/05/2022: publicada sentença condenatória à pena privativa de liberdade (fls. 143/146).

Nota-se que, durante prazo da suspensão condicional do processo, não correrá o prazo para prescrição, conforme dispõe o art. 89, § 6º, da Lei 9.099/95.

Desta forma, surge a indecisão no tocante a qual data voltaria a contar o prazo prescricional: ora da certidão do não cumprimento das condições da suspensão do processo (12/01/2021), ora da decisão que revogou o benefício (16/09/2021).

Para a resolução do conflito, reproduzo o que descreve a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, na parte em que interessa:

Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

(...)

§ 3º A suspensão
será revogada
se
,
no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão
poderá ser
revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou
descumprir qualquer outra condição imposta
.

(...)

A partir da leitura dos respectivos parágrafos, conclui-se que a suspensão por descumprimento da condição imposta, que é o caso de Enosmar, é de revogação facultativa do magistrado, ou seja, é indispensável uma decisão para que se revogue o benefício dado ao réu (REsp n. 1.795.962/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020.).

Isto posto, o prazo para prescrição voltou a correr somente na data da decisão que revogou este benefício (16/09/2021), em outras palavras, somando todos os prazos, passaram pouco mais de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, isto é, menos de 03 (três) anos, conforme alude a prescrição do art. 109, VI, do CP.

Motivo pelo qual, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Quanto ao pedido de extinção da punibilidade por decurso do prazo de prova da suspensão do processo, também verifico não prosperar razão, visto que a revogação poderá ocorrer mesmo depois do transcurso de 02 (dois) anos, desde que, a causa da revogação tenha ocorrido durante o lapso temporal do período de prova, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e Tema 920 do STJ, vejamos (REsp n. 1.498.034/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 2/12/2015.):

TEMA 920. Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.

Conforme analise detida aos autos e datas apresentadas em momento anterior, verifica-se que o acusado descumpriu as medidas impostas em menos de 01 (um) ano da homologação do benefício, assim sendo, não há que se falar na suposta extinção de punibilidade.

Por tais razões, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 11/11/2017, na BR 101, em Mimoso do Sul/ES, o denunciado trafegava no veículo Fiat Strada, quando foi abordado por policiais, na qual apresentava sinais típicos de que tinha ingerido bebida alcoólica, uma vez que apresentava olhos vermelhados e hálito etílico.

Logo após, Enosmar concordou em realizar o teste do etilômetro (“bafômetro”), constatando o resultado de 0,45 mg/L, e confessado que realmente ingeriu bebida alcoólica na data do fato.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9503/97, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além da proibição de se obter permissão, ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

A defesa pleiteia apenas pela diminuição do prazo de suspensão para obtenção da CNH, de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, para 06 (seis) meses, além do reconhecimento da atenuante da confissão.

Verifica-se que o magistrado observou os princípios da legalidade e da proporcionalidade, ao aplicar o mesmo prazo de suspensão àquela da privativa de liberdade, ademais, a defesa não apresentou argumentos idôneos que sejam capazes de alterar o
quantum
aplicado.

Desta maneira, mantenho o prazo atribuído de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias.

No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão, vejo prosperar a alegação da defesa, visto que a própria denúncia menciona, expressamente, que o acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica, outrossim, o magistrado, ao prolatar a sentença, também se utilizou de tal argumento para fundamentar a autoria do crime perpetrado por Enormar.

Isto posto, reconheço a atenuante da confissão espontânea, inexistindo demais causas atenuantes, agravantes, ou causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em
08 (oito) meses de detenção
.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.